Tribunal: TJMT
Processo: 1017539-18.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017539-18.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.593.210/0001-24 (AGRAVADO), RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - CPF: 139.496.697-01 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), CAMILA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 136.227.317-10 (ADVOGADO), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 537.228.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENER TAVARES FERNANDES - CPF: 429.446.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CESAR DE SOUZA - CPF: 792.433.209-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CELESTE BASSO VIEIRA - CPF: 157.975.460-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR RODRIGUES SILVA - CPF: 384.116.281-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS - CPF: 452.221.261-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EUTIMIO FRANCISCO DE CAMPOS - CPF: 021.667.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA ALVES LOPES - CPF: 142.201.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM DE SOUZA BARBOSA NETO - CPF: 429.460.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CRISPIM DE SOUZA - CPF: 163.227.621-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GOMES FERREIRA - CPF: 328.854.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA BRAGA FILHO - CPF: 000.054.728-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO LODI MORAIS - CPF: 453.553.710-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL GONCALVES ANTUNES - CPF: 482.055.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JUSTINO - CPF: 624.911.059-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS RODRIGUES BRAGA - CPF: 581.548.761-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WURZIUS - CPF: 531.927.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILE SOARES - CPF: 126.410.900-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LEOPOLDINO DE FRANCA - CPF: 255.174.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO SOARES - CPF: 192.245.320-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1017539-18.2019.8.11.0000
Rondonópolis

Agravante:
Banco Sistema S.A.

Agravada:
Camponesa Agropecuária Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL

- REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL – EXTENSÃO DOS EFEITOS – MATÉRIA NÃO AFETA AO RECURSO ESPECIAL No. 1.732.365/MT -

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie, diante do teor da Reclamação 39.364/MT, em que houve o devido esclarecimento de que a reintegração de posse foi requerida, mas não foi deferida no REsp. 1.732.365/MT.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1017539-18.2019.8.11.0000
Rondonópolis

Agravante:
Banco Sistema S.A.

Agravada:
Camponesa Agropecuária Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Sistema S.A. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial
no 4504-97.1999.8.11.0003 movida em desfavor da Camponesa Agropecuária Ltda. e outros,
deferiu parcialmente os pedidos formulados pelos executados, para determinar a sua reintegração na posse do imóvel denominado Fazenda Santa Emília, assinalando o dever de efetivação, se for o caso, em regime de plantão, ao fundamento de que a medida seria consequência lógica do efeito suspensivo atribuído pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao Recurso Especial n. 1732365/MT, interposto por Marcos Wurzius. Determinou, ainda, o sobrestamento da tramitação da ação executiva de base, bem como daquela em que se pretende a anulação do leilão e da arrematação do imóvel em referência, feitos que se encontram apensados.

Irresignado, o agravante sustenta que a decisão agravada representa clara usurpação de competência, praticada pela Juíza de Primeira Instância, uma vez não lhe caberia, mas à Terceira Câmara de Direito Privado, falar sobre a extensão daquele
decisum
proferido no citado Recurso Excepcional.

Salienta que
houve uma distorção da extensão da decisão proferida no recurso especial
1732365/MT, que trata da limitação da responsabilidade em desfavor do executado Marcos Wurzius na qualidade emitente do título exequendo.

Assevera que o recurso especial está afetado pela eficácia preclusiva da coisa julgada há mais de quinze anos, bem como está prejudicado em função da homologação da desistência pelo Banco em relação ao executado Marcos Wurzius. Alega ainda impossibilidade de se discutir a validade ou não da hipoteca oferecida há mais de vinte e cinco anos.

Aduz que
situação em apreço tomou proporções extraprocessuais, haja vista que os seus prepostos e funcionários da empresa de segurança responsável pela fiscalização da área estão sendo alvo de ameaças, inclusive de morte.

No regime de plantão, o Des. Márcio Vidal, entendeu por prudência, sustar a decisão objeto da irresignação, até a análise da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues (id. 24343992).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 24353960).

A Desa. Antônia Siqueira Gonçalves indeferiu a tutela de urgência (id. 24685450).

O Banco Sistema S.A. interpôs o recurso de agravo interno, tendo a relatora indeferido o pedido de reconsideração (id. 26064983).

Houve a juntada da liminar concedida no MS no 1017783-44.2019.8.11.0000, concedendo o efeito suspensivo neste agravo de instrumento (id. 26993463).

Após apresentação da contraminuta da Camponesa no recurso de agravo interno (id. 28580970), a Relatora determinou a suspensão dos autos até o desfecho do Mandado de Segurança (id. 39281457).

Posteriormente, a Relatora, em razão do Incidente de Assunção de Competência suscitado pelo Banco Sistema no RAI 1004258-92.2019.8.11.0000 determinou a suspensão do recurso (id. 55684450).

No id. 91127457 a Desa. Antônia Siqueira Gonçalves declarou a suspeição por motivo superveniente e determinou a redistribuição dos autos.

No agravo interno, esta Câmara concedeu o efeito suspensivo da tutela antecipada recursal (id. 109928461), decisão que foi mantida nos embargos de declaração (id. 119613995).

É o relatório.

Cuiabá, 13 de julho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1017539-18.2019.8.11.0000
Rondonópolis

Agravante:
Banco Sistema S.A.

Agravada:
Camponesa Agropecuária Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Sistema S.A. moveu ação de execução de título extrajudicial no
0004504-97.1999.8.11.0003 em face da
Camponesa Agropecuária Ltda. e outros,
decorrente da cobrança da Cédula Rural Hipotecária 0046604.96.00048, referente ao alongamento de dívidas de credito rural.

A douta magistrada proferiu a decisão agravada, com o seguinte teor:

“In casu, em razão do efeito suspensivo concedido pelo e. Relator ao REsp interposto pelo executado Marcos Wurzius, principalmente em razão da arrematação do imóvel, objeto de garantia hipotecária, imperiosa a reintegração dos recorrentes/devedores na posse do imóvel – Fazenda Santa Emília, objeto da matrícula 603, do CRI de Chapada dos Guimarães.

Destarte, defiro parcialmente os pedidos formulados à fls. 3224/3228, tão somente, para determinar a reintegração dos executados na posse do imóvel, objeto da lide.

Expeça carta precatória para a Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, com prazo de 20 (vinte) dias, para que os executados sejam reintegrados na posse da Fazenda Santa Emilia, devendo o seu cumprimento se efetivado em regime de plantão, se for o caso.

A questão relativa à suspeição e/ou competência de magistrado para cumprimento da deprecada é matéria que revoge à competência desta magistrada.

Relativamente à anulação do leilão e da arrematação, necessário se faz aguardar o julgamento de mérito do recurso, bem como, da ação originária em apenso (código no. 919756).

Lado outro, considerando que a decisão de mérito a ser proferida no referido Recurso Especial interfere diretamente no valor do crédito exequendo da demanda executiva, bem como, na nulidade da hasta pública e arrematação do bem constritado, ou seja, no mérito da ação anulatória, perdurando a possibilidade de o STJ se debruçar sobre o mérito das contendas, deve-se preservar a autoridade da Corte Superior para decidir sobre ditas matérias.

Dessa forma, determino o sobrestamento de ambas as demandas até o julgamento do mérito do REsp no. 1.732.365 pelo e. STJ, nos termos do art. 313, V “a”, do CPC.” (
id. 54494371 – autos de origem)

Contra essa decisão insurge-se o agravante, alegando que a decisão agravada representa clara usurpação de competência, alegando que caberia a Terceira Câmara de Direito Privado falar sobre a extensão daquele
decisum
proferido no REsp
1.732.365/MT, bem como de que
uma distorção da extensão do citado recurso, já que restrito ao conteúdo referente à
limitação da responsabilidade em desfavor do executado Marcos Wurzius.

Pois bem. É cediço que a antecipação de tutela é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 303, do CPC, quais sejam,
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela antecipada, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

Como já narrado, a decisão objurgada deferiu parcialmente em favor da Camponesa Agropecuária Ltda. a reintegração na posse do imóvel denominado Fazenda Santa Emília, sob o fundamento de a medida seria consequência lógica do efeito suspensivo atribuído pelo C. STJ proferida no Recurso Especial n. 1.732.365/MT.

Para melhor elucidação, transcrevo a decisão proferida pelo Min. Raul Araújo no REsp 1.732.365/MT:

“
Assim sendo, estando presentes ambos os requisitos, faz-se necessária a concessão parcial da tutela de urgência requerida, com fundamento nos arts. 300 e 1.029, § 5o, II, do CPC/2015 e art. 288, § 2o, do RI-STJ, para atribuir efeito suspensivo ao recurso.

4. Ante o exposto.

a) defiro o pedido de intervenção de terceiro, para admitir a requerente; e

b)
defiro em parte o pedido de tutela de urgência, para atribuir efeito suspensivo ao recurso especial
.

Oficie-se, com urgência, ao eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e ao il. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT, comunicando a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso especial.”

No entanto, o Banco Sistema S.A. interpôs a Reclamação 39.364/MT (2019/0350522-2) perante o STJ, e que apesar de não ter conhecido da reclamação, o Min. Raul Araújo fez questão de esclarecer sobre os efeitos do REsp 1.732.365/MT, vejamos:

“Como se percebe da transcrição acima,
a reintegração de posse foi requerida mas não foi deferida nesta instância extraordinária
.

Assim, a decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT é autônoma e independente em relação à decisão proferida por esta relatoria nos autos do recurso especial em evidência, a qual apenas conferiu efeito suspensivo ao recurso especial.

O objeto do recurso especial, por sua vez, não trata de reintegração de posse, mas sim de limites da dívida exequenda e das consequências, para o recorrente, da desistência da execução em relação aos demais executados
.

Assim, ao conferir efeito suspensivo ao especial apenas esses dois pontos são afetados.

Tem-se, então, que qualquer correção na decisão de reintegração de posse proferida na instância a quo deve mesmo ser buscada mediante as vias próprias na instância ordinária.

Registre-se que o ora reclamante manejou agravo e instrumento, pendente de apreciação perante o eg. Tribunal de Justiça (v. fls. 90 a 92 e-STJ)”

Desse modo, resta evidente que a matéria afeta a reintegração de posse da Fazenda
Santa Emília não é uma decorrência direta da decisão proferida
no REsp 1.732.365/MT pelo Ministro Raul Araújo.

Desse modo, deve ser reformada a decisão que deferiu a reintegração de posse do imóvel.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de julho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022